Tribunal: TJMT
Processo: 0007289-71.2009.8.11.0006
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007289-71.2009.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), ALFREDO JARA NETO - CPF: 010.804.261-83 (APELADO), WAGNER LEITE DA COSTA PINTO - CPF: 536.276.601-53 (ADVOGADO), LETICIA COSTA BARROS - CPF: 032.312.871-89 (ADVOGADO), FRANCISCO DE ASSIS SOARES - CPF: 140.607.521-34 (APELADO), JOAO BATISTA GUIMARAES DE LIMA - CPF: 302.901.396-00 (APELADO), EDSON GONCALVES DE MELO JUNIOR - CPF: 783.564.076-72 (ADVOGADO), OSVALDO NOGUEIRA CARVALHO - CPF: 255.416.686-20 (ADVOGADO), JOAO OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 280.401.122-49 (APELADO), JOAO BATISTA CARDOSO - CPF: 051.570.721-04 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), HERNAN SANCA COLQUE (APELADO), MARCILENE ARTIAGA GASPAR - CPF: 010.091.181-10 (APELADO), THIAGO CRUZ FURLANETTO GARCIA BARBOSA - CPF: 010.886.011-62 (ADVOGADO), FRANCISCO DE ASSIS SOARES - CPF: 140.607.521-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCO ANTONIO CORBELINO - CPF: 621.712.241-34 (ADVOGADO), NELSON PEDROSO JUNIOR - CPF: 751.783.209-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA –
INSURGÊNCIA DO
MINISTÉRIO PÚBLICO
–

COLIMADA CONDENAÇÃO DOS RÉUS ÀS SANÇÕES DO ART. 35 DA LEI 11.343/2006 – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DO ÂNIMO ASSOCIATIVO – INEXISTÊNCIA DE UMA PERSPÍCUA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA DIRECIONADA À MERCANCIA DOS ENTORPECENTES –INCIDÊNCIA DO
IN DUBIO PRO REO
–
APELO DESPROVIDO.

Para a subsunção da conduta dos agentes ao tipo delineado no art. 35,
caput,
da Lei 11.343/06, faz-se imperativa a demonstração do vínculo associativo permanente e duradouro, com o propósito de manter uma meta comum, qual seja, perpetrar a traficância a partir de uma gestão compartilhada, impondo-se o juízo absolutório se ausentes elementos probatórios a comprová-la.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal aforado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
pretendendo a reforma da decisão do juízo
a quo
que absolveu os réus
Alfredo Jara Neto e João Batista Guimarães de Lima
dos crimes insculpidos no art. 33,
caput
, e art. 35,
caput
c/c art. 40, inciso V, da Lei 11.343/06, por ausência de provas suficientes para a condenação.

Em suas razões recursais, o Ministério Público afirmou existirem provas suficientes da ingerência dos réus no crime de associação para o tráfico, especialmente as interceptações telefônicas.

Em contrarrazões, os apelados rebateram integralmente as razões postas, requerendo a manutenção da decisão combatida.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso.

Encaminhe-se à revisão.

V O T O R E L A T O R

Tem-se que os apelados
Alfredo Jara Neto e João Batista Guimarães de Lima
foram denunciados pela prática dos crimes insculpidos no art. 33,
caput
, e art. 35,
caput
c/c art. 40, inciso V, da Lei 11.343/06, mas, ao final da persecução penal, foram absolvidos de todos os delitos por ausência de provas suficientes para a condenação.

De acordo com a denúncia “
(...)
os denunciados HERNAN SANCA COLQUE, ALFREDO JARA NETO, FRANCISCO DE ASSIS SOARES, MARCILENE ARTIAGA GASPAR, JOÃO OLIVEIRA DA SILVA e JOÃO BATISTA GUIMARÃES DE LIMA associaram-se entre si e entre as pessoas de HELENO PEDRO DA SILVA, EDER HELENO DA SILVA, ANA AMÉLIA DA SILVA, PATRÍCIA ALVES DA SILVA, ISAÍAS CARVALHO DA CUNHA, SIQUEU LUDGERO DE ASSUNÇÃO e JOSÉ CLEITON DA SILVA ALMEIDA e outras pessoas ainda não identificadas, para o fim de praticarem reiteradamente o crime de tráfico de drogas nesta cidade de Cáceres e nas cidades de Barra do Garças/MT e Natal/RN”
(
sic,
id. 22793985, p. 03).

Segundo consta,
“(...)
entre os meses de junho e setembro do ano de 2007, os denunciados HERNAN SANCA COLQUE e JOÃO OLIVEIRA DA SILVA adquiriam e forneciam substância entorpecente, conhecida popularmente como “cocaína” e, posteriormente, remetiam a droga adquirida nesta cidade de Cáceres para as cidades de Barra do Garças/MT e Natal/RN, com finalidade de entrega a consumo de terceiros; os denunciados ALFREDO JARA NETO c FRANCISCO DE ASSIS SOARES transportavam, da cidade de Cáceres para as cidades de Barra do Garças e Natal/RN, expressiva quantidade de “cocaína”, com finalidade de entrega a consumo de terceiros; por sua vez a denunciada MARCILENE ARTIAGA GASPAR adquiria e vendia nesta cidade de Cáceres parte da cocaína que era remetida pela organização criminosa para as cidades de Barra do Garças e Natal/RN e ainda, juntamente com o denunciado JOÃO BATISTA GUIMARÃES DE LIMA, emprestava suas contas bancárias para transações e movimentações financeiras da organização criminosa”
(
sic,
id. 22793985, p. 03/04).

Em detida análise, constata-se que foi determinado o desmembramento do processo em relação aos réus
Hernan Sanca Colque
e
Marcilene Artiaga Aguiar
. Por sua vez, o réu
Francisco de Assis Soares
foi absolvido de todos os delitos e não houve insurgência do Ministério Público no sentido de sua condenação. Já o réu
João Oliveira Silveira
faleceu após o encerramento da instrução processual, motivo que ensejou a extinção de sua punibilidade, nos termos do art. 107, inciso I, do Código Penal (id. 22803465, p. 01).

Extrai-se da inicial acusatória em relação ao apelado
Alfredo Jara Neto
que
“(...) era o responsável polo transporte da substância entorpecente e geralmente realizava a primeira parte do trajeto, isto é, esse denunciado levava a droga da cidade de Cáceres até Cuiabá e recebia depósitos bancários de dinheiro de HELENO em sua conta bancária como contraprestação pela entrega da droga”
(
sic,
id. 22793985, p. 06).

Por sua vez, narra-se que, em relação ao réu
João Batista Guimarães de Lima
, este
“(...) emprestava sua conta bancária para transações e movimentações financeiras da organização criminosa, conforme cópias dos extratos bancários acostados às fls. 408/421 dos autos”
(
sic,
id. 22793985, p. 08).

Inconformado com o decreto absolutório, o Ministério Público afirmou existirem provas suficientes da ingerência dos réus no crime de associação para o tráfico, especialmente as interceptações telefônicas que foram realizadas durante as investigações.

O recurso não merece prosperar.

Perscrutando o acervo probatório, não é possível constatar a presença dos elementos necessários à fisionomia do crime de associação para o tráfico, estando a materialidade, portanto, nebulosa.

Cumpre registar que para a subsunção da conduta dos agentes ao tipo delineado no art. 35 da Lei 11.343/06, faz-se imperativa a demonstração, além da dúvida razoável, do
vínculo associativo permanente e duradouro e não meramente eventual
, com o propósito de manter uma meta comum, qual seja, perpetrar o delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, ainda que este último não esteja cabalmente comprovado. Nesse sentido:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. VIA INADEQUADA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DA IMPUTAÇÃO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. EXISTÊNCIA DE VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE NÃO DEMONSTRADO, COM REMISSÃO A ELEMENTOS CONCRETOS PRESENTES NOS AUTOS. ABSOLVIÇÃO. REDUTORA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. APLICABILIDADE. QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS QUE NÃO DESBORDA DO ORDINÁRIO DO TIPO. AUSÊNCIA DE PROVA DA DEDICAÇÃO DOS PACIENTES À ATIVIDADE CRIMINOSA. READEQUAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA PARA A MODALIDADE ABERTA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO. (...) - A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou o entendimento de que, para a subsunção da conduta ao tipo previsto no art.
35
, da Lei n.o
11.343
/2006, é imprescindível a demonstração concreta da estabilidade e da permanência da associação criminosa
(HC 270.837/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 30/03/2015). (HC 402527 / SP HABEAS CORPUS 2017/0133582-9. Ministro Ribeiro Dantas. DJe 19/12/2018).

No caso, em que pese a denúncia sinalizar que
Alfredo
era o responsável pelo transporte da substância entorpecente, realizando a primeira parte do trajeto, além de receber depósitos bancários de Heleno como contraprestação pela entrega da droga, de ver-se que não há provas robustas hábeis a reconhecer um firme vínculo entre os réus, como por exemplo, uma singular forma de tratamento entre os envolvidos ou uma a logística propriamente dita referente ao transporte do material ilícito, mediante prévia divisão de funções e responsabilidades.

No mesmo sentido, também não restou devidamente comprovado no decorrer da marcha processual que o acusado
João Batista
emprestava sua conta bancária para transações e movimentações financeiras da organização criminosa de forma habitual, não havendo, da mesma forma, como reconhecer um forte vínculo entre os envolvidos.

Em desfavor do acusado
Alfredo,
é possível destacar um trecho da interceptação telefônica em que Heleno conversa com Hernandes, e este último afirma que certa quantia em dinheiro deveria ser depositada na conta de “Luiz Alfredo”, tendo depois corrigido o nome para “Alfredo Jara”. Contudo, não é possível constatar a partir da conversa o motivo pelo qual o dinheiro seria depositado, nem a quantia correta.

O Delegado de Polícia
Jesse James Rodrigues Freire,
ao ser ouvido em juízo, salientou que se recordava das investigações, tendo narrado o
modus operandi
da organização criminosa. Relatou se lembrar que na primeira parte da organização figuravam Hernan Sanca Colque, João Batista, João Oliveira e Alfredo Jara Neto, não se recordando, entretanto, como era feito o ajuste entre eles.

Por ocasião de seu interrogatório em juízo, o acusado
Alfredo Jara Neto
afirmou ter recebido pagamento oriundo do transporte de droga, mas salientou que não chegou a realizar nenhum transporte, pois foi preso antes.

De outro lado, em relação ao réu
João Batista
, destaca-se conversas com Heleno, em que este pede o número da conta do apelado para o depósito de altas quantias em dinheiro. No entanto, em que pese as movimentações financeiras, estas, por si só, não são suficientes para embasar a condenação do recorrido pelo delito de associação ao tráfico de drogas.

Ora, apesar de inconteste o fato de que os réus
Alfredo
e
João Batista
possuíam ciência do comércio de entorpecentes, tendo inclusive fornecido suas contas bancárias para o depósito de dinheiro referente ao tráfico, não se legitima a conclusão a dar pela existência de um vínculo estável e permanente entre os apelados, para, de forma reiterada, fomentar a venda da droga.

De fato, não é possível perceber elementos de prova – mas apenas indicativos – hábeis a respaldarem a suposição de que os réus funcionavam como pretensos assistentes da organização criminosa que atuava nas cidades de Cáceres e Barra do Garças, e transportava os entorpecentes até a cidade de Natal/RN, não obstante tenha sido realizado o monitoramento por período de tempo considerável.

Nessa ordem de ideias, tem-se que as provas angariadas se mostram insuficientes para fins de incursão dos réus na pena inserta no preceito secundário do art. 35 da Lei 11.343/06, mercê da ausência de comprovação, para além de uma dúvida razoável, do
animus
de constituir uma
societas sceleris
direcionada à traficância, pelo que se mantém inalterável, neste particular, a sentença absolutória, nos termos do artigo 386, VII, do CPP.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso manejado pelo
Parquet
, mantendo o decreto absolutório em favor dos apelados.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020